Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703571-23.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: JABES ILARIO DA SILVA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em virtude da juntada das petições de IDs 69822140 e 69822145 e respectivos documentos. Estas, no entanto, não direcionam qualquer requerimento a este órgão julgador, tendo a juntada ocorrido, aparentemente, por equívoco. Assim sendo, nada a prover no que tange às referidas petições. No mais, prossiga-se no regular processamento do recurso especial interposto ao ID 69837112. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora